Tribunal: TCU
Processo: 024.859/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 455/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 3117/2020-TCU-Plenário , prolatado na sessão de 25/11/2020, Ata 45/2020, relativamente ao subitem "1.1", de modo que onde se lê: " Acórdão 11999/2019-TCU-Plenário ", leia-se: " Acórdão 1199/2019-TCU-Plenário ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.859/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Tocantins 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.